Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727960-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EDEMAR FRANZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE EDEMAR FRANZ contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0721307-96.2020.8.07.0001), declinou da competência em favor do Juízo competente na comarca de Nova Xavantina/ MT. Nas razões do recurso, em apertada síntese, após resumo do feito principal, o agravante sustenta que o juízo não poderia declinar de ofício de sua competência, porque assim violou a regra geral de competência no foro do domicílio do réu; a regra de definição de competência pelo local de cumprimento da obrigação; o direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor; e também o princípio da inércia. Entende que, ao caso, aplica-se a regra de que o credor poderá optar pelo juízo do domicílio do executado, no caso, Brasília, onde o Banco tem sede e que, sendo competência relativa, nos termos do enunciado da Súmula n. 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício. Colaciona julgados para amparar a sua tese e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 28643492 e 28643495). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possibilidade de declinação de ofício em se tratando de relação de consumo, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do recurso, com a audiência da parte adversa. A propósito, foi admitido o processamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, cuja tese a ser firmada é exatamente a questão que se discute no presente recurso – “IRDR 17 - Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa” –, havendo determinação para que todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal sobre o assunto sejam suspensos. Com essas breves considerações, estando presentes os requisitos que autorizam a medida liminar, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Nova Xavantina/ MT, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator